Tribunal: TJES
Processo: 5014972-51.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014972-51.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELVIN PEREIRA SCHAIDER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014972-51.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELVIN PEREIRA SCHAIDER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por KELVIN PEREIRA SCHAIDER em face de sentença que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) a 25 anos e 6 meses de reclusão. O requerente pleiteou o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, a aplicação isolada das agravantes na segunda fase da dosimetria (ou subsidiariamente a fração de 1/6 para cada) e a gratuidade de justiça. A decisão recorrida havia utilizado um processo com trânsito em julgado posterior à condenação para configurar maus antecedentes e valorado negativamente as circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de processo com trânsito em julgado posterior à condenação para configurar maus antecedentes é legal; (ii) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática do homicídio em via pública, à noite, em bairro residencial, com elevado número de disparos, é devida; e (iii) saber se a aplicação cumulativa das agravantes na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6 para cada, está em consonância com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Maus Antecedentes
: É indevida a utilização de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado, ou com trânsito em julgado posterior à condenação objeto da revisão, para agravar a pena-base, conforme Súmula nº 444 do STJ e Tema nº 129 de Repercussão Geral do STF.

4. Circunstâncias do Crime
: A prática de homicídio em via pública, à noite, em bairro residencial, com múltiplos disparos, oferece maior proteção ao criminoso e gera maior temor social, justificando a valoração negativa da circunstância judicial.

5. Aplicação das Agravantes
: A aplicação cumulativa das agravantes (reincidência, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) no patamar de 1/6 para cada está em consonância com a jurisprudência do STJ e observa os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para decotar a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, resultando na fixação da pena definitiva em
22 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão
.

7. A utilização de condenações com trânsito em julgado posterior à sentença condenatória revisanda, para fins de valoração negativa da circunstância judicial dos
maus antecedentes
, configura ilegalidade passível de correção em sede de revisão criminal, em observância à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema nº 129 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
se justifica quando a prática delitiva, como o homicídio em via pública e em ambiente residencial com múltiplos disparos, denota maior gravidade e risco social. A aplicação cumulativa das
agravantes
(reincidência, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), no patamar de 1/6 para cada, está em consonância com a jurisprudência consolidada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
KELVIN PEREIRA SCHAIDER,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a ausência de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando o afastamento.

Na segunda fase da dosimetria, requer a aplicação isolada das agravantes.

Subsidiariamente, requer seja aplicada a fração de 1/6 para cada agravante.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Fora determinado novo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consta do id. 13028205.

Em parecer ministerial, de id. 13665293, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pela parcial procedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014972-51.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELVIN PEREIRA SCHAIDER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
KELVIN PEREIRA SCHAIDER,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a ausência de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando o afastamento.

Na segunda fase da dosimetria, requer a aplicação isolada das agravantes.

Subsidiariamente, requer seja aplicada a fração de 1/6 para cada agravante.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, a defesa alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, o que se amolda à hipótese do artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Da Primeira Fase da Dosimetria – Maus Antecedentes

A defesa argumenta que o processo nº 0000583-80.2019.8.08.0014 foi indevidamente utilizado para configurar maus antecedentes.

O fato apurado na ação penal de origem (0003068-87.2018.8.08.0014) ocorreu em 12/02/2017, com sentença em 15/06/2021 e trânsito em julgado em 14/03/2022.

Por outro lado, a ação penal utilizada para os maus antecedentes (0000583-80.2019.8.08.0014) teve o fato ocorrido em 15/01/2017, sentença em 24/09/2019, e o acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado apenas em 13/02/2023.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial e a defesa concordam que o trânsito em julgado da ação penal utilizada para configurar os maus antecedentes ocorreu em data posterior à condenação objeto desta revisão.

A Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 129 de Repercussão Geral, também firmou o entendimento de que "a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena".

Desse modo, para a configuração de maus antecedentes, é necessária a comprovação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado por fato anterior ao examinado e cujo trânsito em julgado tenha ocorrido até a sentença condenatória objurgada.

Portanto, acolhe-se o pedido inicial para decotar a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Da Primeira Fase da Dosimetria – Circunstâncias do Crime

O requerente também pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

A sentença considerou desfavorável o fato de o crime ter sido praticado à noite, em via pública de um bairro residencial, expondo pessoas a riscos.

As circunstâncias do crime são fatores acidentais, secundários, relativos à infração penal, que podem influenciar na dosimetria da pena, mas que não integram a estrutura do crime.

A prática de um homicídio em via pública, à noite, em bairro residencial, com elevado número de disparos (quinze tiros após perseguição), de forma a colocar em risco a vida e segurança de um número maior de pessoas, oferece maior proteção ao criminoso e gera maior medo e insegurança na população, o que justifica a valoração negativa.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há irregularidade na fundamentação das circunstâncias do crime, e o aumento da pena-base nesse ponto se mostra correto.

Da Segunda Fase da Dosimetria – Cumulação de Agravantes

O requerente pugna pela aplicação do critério da cumulação isolada de agravantes ou, subsidiariamente, pela manutenção do critério da cumulação sucessiva no patamar de 1/6.

Foram reconhecidas três circunstâncias agravantes: reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), motivo torpe (artigo 61, inciso II, "a", do Código Penal) e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, "c", do Código Penal).

A sentença original aplicou um aumento que resultou em 25 anos e 6 meses de reclusão.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação cumulativa das agravantes, especialmente quando há fundamentação concreta, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No entanto, a fixação do quantum de aumento ou redução na segunda fase da dosimetria é discricionária do julgador, desde que motivada concretamente e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, verifico não assistir razão ao autor.

Dessa forma, considerando o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, e a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, a dosimetria da pena será refeita:

1ª Fase – Pena-Base:
O crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do CP) possui pena mínima de 12 (doze) anos e pena máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

O intervalo entre a pena mínima e máxima é de 18 (dezoito) anos.

Considerando que apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime) foi valorada negativamente, fixo a pena-base
em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:
Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Há três circunstâncias agravantes reconhecidas: reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), motivo torpe (artigo 61, inciso II, "a", do Código Penal) e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, "c", do Código Penal).

As agravantes foram reconhecidas pelos Jurados.

Aplicado o critério da cumulação sucessiva, com o patamar de 1/6 para cada agravante, em consonância com a jurisprudência e a praxe forense, e considerando a proporcionalidade, fixo a
pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Pelo exposto, fixo a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Quanto ao pleito de justiça gratuita, defiro o pedido em razão da hipossuficiência da parte autora, considerando a assistência pela Defensoria Pública Estadual.

Diante do exposto, acolho o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial e voto pelo conhecimento da presente Revisão Criminal e, no mérito, pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do pedido, para
DECOTAR
a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Em consequência, fixo a pena definitiva de
KELVIN PEREIRA SCHAIDER
em
22 (vinte e dois) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime FECHADO.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINETE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.